Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-12.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009113-12.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: FERNANDO DE MORAES ALMEIDA
PACIENTE: VANDERLEI LOPES DE FREITAS
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, sem pedido liminar, manejado em favor de Vanderlei Lopes de Freitas, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.
A presente ordem foi distribuída durante o plantão judiciário e o Des. plantonista, Juvenal Pereira da Silva, proferiu decisão consignando não ser caso de análise em sede de plantão.
Não obstante a urgência do pleito, não há pedido liminar formulado pelo impetrante e as informações já foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Dessa forma, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.